Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007 APELANTE: ISABELLA FERREIRA ALENCAR APELADO: HC INCORPORADORA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A decisão Id. 21185856 recebeu a Apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, mantendo a tutela provisória que suspendeu o pagamento das parcelas pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 20.4.2020. Determinou, ainda, que a Apelada “emita os boletos de pagamento nos termos da decisão que deferiu a tutela provisória, ou seja, transferindo a parcela com vencimento em 20.4.2020 para 20.7.2020 e as demais em datas sucessivas, devidamente acrescidas de juros remuneratórios e atualização monetária. Ressalvo, ainda, que a partir de 21.7.2020 passaram a incidir os encargos moratórios”. A Apelada, contudo, não disponibilizou os boletos para pagamento e, em razão disso, foi autorizado o depósito judicial das parcelas em aberto, acrescidas de juros remuneratórios e correção monetária, sem os juros moratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, por aplicação analógica ao art. 542, I, do CPC (Id. 21997185). Realizado o depósito da quantia incontroversa, intime-se a Apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora